Tribunal: TJES
Processo: 5002657-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002657-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU SEGUROS S/A
AGRAVADO: IZAC LUIZ ALVES FILHO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002657-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADO: IZAC LUIZ ALVES FILHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ITAÚ SEGUROS S/A em face da decisão ID 775002 (fls. 25/26) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, que, nos autos da ação de “busca e apreensão” nº 0018002-50.2019.8.08.0035, determinou que o bem móvel apreendido não fosse removido da Comarca até ulterior deliberação.

Por meio de suas razões recursais (id 775000), o Agravante requer, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja afastada a impossibilidade de remoção do bem móvel objeto da medida de busca e apreensão.

Decisão id 784083, deferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 794373).

Sem contrarrazões.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 08 de Março de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002657-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADO: IZAC LUIZ ALVES FILHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ITAÚ SEGUROS S/A em face da decisão id 775002 (fls. 25/26) proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, que, nos autos da ação de “busca e apreensão” nº 0018002-50.2019.8.08.0035, determinou que o bem móvel apreendido não fosse removido da Comarca até ulterior deliberação.

O Agravante sustenta, em suas razões recursais, que o Decreto-Lei nº 911/69 não impede a remoção do bem móvel apreendido para local diverso daquele em que tramita a ação de busca e apreensão.

Pois bem.

A Lei Federal nº. 10.931/2004 promoveu profundas modificações à disciplina da ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº. 911/1969, passando a dispor que, após o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e, sobretudo acaso decorrido o prazo para pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Neste passo, decerto que o deferimento da busca e apreensão autoriza a disponibilização do bem ao credor fiduciário, sem ressalvar qualquer restrição à sua localização, o que é corroborado, inclusive, pelo § 13, do art. 3º, da lei de regência, o qual prevê que “
a apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
”.

Denota-se, assim, que a decisão hostilizada encontra-se em dissonância com a disciplina legal atualmente em vigência, a qual autoriza, expressamente, no aludido § 13, do art. 3º, do Decreto-Lei nº. 911/1969, a retirada do veículo do local depositado pela instituição financeira,
verbis
:

“Art. 3º - O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

(...)

§ 13 - A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.”

Nesta senda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1790211, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 02.04.2019, orienta que “
havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.
”

O referido entendimento é corroborado pela jurisprudência consolidada da Colenda Primeira Câmara Cível, deste Sodalício, conforme se infere do julgamento dos agravos de instrumentos nºs. 0001991-38.2018.8.08.0048 e 0017424-91.2017.8.08.0024, dos quais foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira e o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. A MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Serra deferiu a liminar e determinou a citação do agravado para pagar a integralidade da dívida (prestações vencidas e vincendas, honorários advocatícios e custas), segundo os valores apresentados na inicial, e/ou oferecer contestação, entregando-lhe cópia do mandado e da petição inicial. Assim, não há interesse recursal quanto à impossibilidade de purgação da mora mediante o pagamento parcial da dívida, não devendo ser conhecido o recurso neste ponto.
2. Em razão da ausência de previsão legal, não pode o magistrado impedir a remoção do veículo alienado fiduciariamente, quando apreendido, limitando o exercício de posse do credor, e, também, frustrando a medida liminar de busca e apreensão, que, em sua essência, consiste na remoção do bem. Precedentes. 3. Deferida a liminar nos autos da ação de busca e apreensão e observados os requisitos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o bem que se busca apreender não tem que obrigatoriamente permanecer nos limites da comarca onde tramita o processo. Precedentes.”
(grifei)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189000416, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Bem alienado fiduciariamente. Liminar deferida. Proibição de remoção do veículo pelo credor. impossibilidade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1418593/MS, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, consolidou o entendimento de que nos contratos firmados durante a vigência da Lei nº 10.931/2004 – hipótese dos autos – compete ao devedor, no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
II. Em atenção ao disposto no artigo 3º, § 1º, do Decreto Lei nº 911/69, por consolidar-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário após o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias, não poderá este ser privado do livre gerenciamento do veículo, por ausência de vedação legal correspondente.”
(grifei)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179007273, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017)

Por tais razões, merece acolhida a pretensão recursal neste tocante, impondo-se a reforma da decisão hostilizada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento a fim de afastar a restrição imposta na decisão vergastada, relativamente à manutenção do bem na respectiva Comarca, confirmando a decisão liminar id 784083.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002657-30.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADO: IZAC LUIZ ALVES FILHO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº. 911/1969 - PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Consolidada a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, este não poderá ser impedido de, caso queira, retirar o bem da comarca em que efetivada a busca e apreensão do automóvel, por ausência de previsão legal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante ITAÚ SEGUROS S/A e Agravado IZAC LUIZ ALVES FILHO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.